Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000968-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDEVAIR DA SILVA RAMOS - CPF: 103.757.521-02 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LT RESTAURANTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDEVAIR DA SILVA RAMOS - CPF: 103.757.521-02 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS -GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - ENTENDIMENTO DO STJ - AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO, RELATOS DOS POLICIAS MILITARES E DEPOIMENTO DA VÍTIMA - JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE -

ACÓRDÃO DO STJ - MENORIDADE RELATIVA, PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - VALORAÇÃO - JULGADO DO STJ - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - PREMISSAS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

É recomendável o
“juízo de proporcionalidade”
quando o crime não foi cometido com de arma de fogo e não se extraem dos relatos dos policiais militares, tampouco do depoimento da vítima, o emprego de violência que ultrapasse o tipo penal (STJ, HC 530.004/MS).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de emprego de arma de fogo e violência, os predicados pessoais da paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000968-98.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRa. SIMONE CAMPOS DA SILVA – DEFa. PÚBLICA

PACIENTE(S):

EDEVAIR DA SILVA RAMOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDEVAIR DA SILVA RAMOS contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (N.U 1007005-49.2020.811.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca – art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia da cautelar; 2) o paciente possui 19 (dezenove) anos de idade, tem residência fixa no distrito da culpa e é primário; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (ID 73603950), com documentos (ID 73603951).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 73774465).

O Juízo singular prestou informações (ID 74143966).

A i. 13a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Paciente suspeito de praticar o crime de roubo majorado de forma tentado – Ausência de fundamentação acerca da manutenção da prisão preventiva em sede da sentença condenatória. Paciente sustenta bons predicados – outras medidas cautelares – perigo de contaminação do vírus Covid-19 no estabelecimento prisional. Descabimento – Fundamentação da decisão constritora demonstrou os requisitos para a prisão preventiva consubstanciada nas circunstâncias do caso em tela. Bons predicados não são suficientes para afastar os requisitos da prisão preventiva. Paciente que não comprovou a sua condição peculiar de saúde que ensejasse a sua suscetibilidade em se contaminar por Covid-19. Estabelecimentos prisionais que estão adotando as medidas de segurança necessária para evitar a disseminação e contágio. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 74810953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 73774465), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias do crime [tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca, praticado em estabelecimento comercial, mediante ameaça de “uma criança de 1 (um) ano e 9 (nove) meses para ver seu objetivo cumprido”].

Todavia, o crime não foi cometido com de arma de fogo e não se extraem dos relatos dos policiais militares [Reginaldo Antunes Ferreira e Eder Ribeiro da Silva], tampouco do depoimento da vítima [Elisangela Fatima dos Santos Teixeira] emprego de violência que ultrapasse o tipo penal, a recomendar “juízo de proporcionalidade” (STJ, HC 530.004/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti – 29.10.2019).

Ademais, o paciente tem 19 (dezenove) anos, primário (Sistema Primus) e tem endereço certo [rua Projetada no 113, quadra 17, São Lourenço, bairro Três Poderes – Cuiabá/MT].

Nesse quadro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de emprego de arma de fogo e violência, os predicados pessoais da paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020 [...]”
(ID 73774465).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, II, IV e V): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021